Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas executadas/agravantes em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na fixação de honorários advocatícios por equidade, em detrimento da utilização dos critérios previstos no art. 85, §§ 3o e 4o do CPC; e (ii) apurar se houve erro material em virtude do não arbitramento de honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida e o acórdão embargado não fixaram honorários advocatícios, tampouco o fizeram por equidade, inexistindo, portanto, o alegado erro material.
4. Não houve erro material em virtude da não fixação de honorários recursais, pois pressupõe a existência de condenação prévia à verba de sucumbência, o que não ocorreu no caso, já que a decisão agravada apenas rejeitou a exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução fiscal.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do exequente/agravado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.148.173/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.217.845/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.